Tribunal: STF
Processo: ARE 1401207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE APLICADA POR MINISTRO DE ESTADO NO USO DA COMPETÊNCIA DELEGADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO HIERÁRQUICO. CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – É cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação. Precedente.



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    V – Agravo Interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 84, II, IV, VI e parágrafo único; e 87, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o apelo administrativo foi inadmitido sob os seguintes fundamentos:



    III - Da Inadmissibilidade do Recurso hierárquico.11. O ato demissional fora objeto de resolução do Sr. Ministro da Justiça, autoridade que no exercício da competência delegada pelaExcelentíssima Presidente da República a Ministro da Justiça para atuar como autoridade máxima da Administração Pública, na forma do art. 1º do Decreto n° 3.035/99, afigurando-se incabível a interposição de recurso hierárquico, contra decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar, consoante o entendimento exarado no Parecer nº 52/2015/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Advogado da União, em 15 de junho de 2015, razão pela qual, vê-se descabida o seu encaminhamento à Presidência da República autoridade hierarquicamente superior ao Ministro de Estado.12. Dessa forma, face ao art. 44, da Lei Complementar n° 73/93, vê-se prejudicado a análise do mento recursal, para remessa à Presidência da República. Por outro lado, as razões recursais foram apreciadas pela autoridade delegada, quando da apreciação do Processo Administrativo Disciplinar pela adoção dos fundamentos expendidos no Parecer nº 185/2016 GCSFCAD/CGJUDI/CONJUR-MJ/CGU/AGU (fls. 601e, destaque meu) 



    Tal compreensão, contudo, contraria a orientação desta Corte, recentemente reafirmada no âmbito da 1ª Seção ao julgar o MS 17.449/DF, da Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 01.10.2019, segundo a qual é cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação.



    O precedente foi resumido na seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DELEGAÇÃODE COMPETÊNCIA. ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECRETO N. 3.035/1999. RECURSOHIERÁRQUICO ADMINISTRATIVO.



    1. Pretende o impetrante, Procurador da Fazenda Nacional, a concessão da segurança para anular a decisão do Exmo. Senhor Advogado-Geral daUnião, que indeferiu o Recurso Administrativo interposto pelo impetrante nos autos PAD 00406.002747/2011-51, ao fundamento de que a referidaautoridade careceria de competência para julgar o recurso administrativo interposto contra decisão da sua própria lavra, sendo competente aautoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão impugnada, in casu, a então Excelentíssima Senhora Presidente da República.



    2. O art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990 que as penalidades disciplinaresserão aplicadas "pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo ProcuradorGeral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade".



    3. Por força do art. 84, IV, "a" e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editado o Decreto n. 3.035/1999, por meio do qual o Exmo. SenhorPresidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao AdvogadoGeral da União a atribuição de julgar Processos Administrativos Disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.



    4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do MS 15.917/DF, de relatoria do Min. Castro Meira, julg. em 23/5/2012, Dje 19/6/2012, reconheceu a competência do Advogado-Geral da União para aplicar pena de demissão, no bojo de Processo Administrativo Disciplinar, contra os integrantes dacarreira da AGU, incluindo os membros da Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma do art. 2°, I, "b" e § 5°, da Lei Complementar n. 73/93.



    5. Esta 1ª Seção reconheceu que o Decreto Presidencial n. 3.035/1999 tem fundamento de validade diretamente na Constituição Federal (art. 84, IV e VI, e parágrafo único), não havendo que se falar em afronta à Lei Complementar n. 73/1993. (MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 12/04/2016). Portanto, não há ilegalidade no ato do Advogado-Geral da União ao determinar a demissão do ora Impetrante, que ocupava o cargo de Procurador da Fazenda Nacional.



    6. Quanto ao cabimento de recurso hierárquico ao Exmo. Presidente da República em face de ato delegado com base no Decreto n. 3.035/99, no caso em concreto, temos que: a pena de demissão foi aplicada pelo Advogado-Geral da União no exercício de competência que lhe foi delegada pelo Presidente da República por meio do Decreto Presidencial n. 3.035/1999; o recurso administrativo, se cabível, é na modalidade própria, ou seja, tendo em vista a estruturação orgânica da Administração Pública, é dirigido à própria autoridade delegante, que, no caso, é o Presidente da República; e, nem a Lei Complementar n. 73/93 nem a Lei n. 8.112/90 regulam a possibilidade de interposição de recurso administrativo em face de decisão prolatada em sede de processo administrativo disciplinar, razão pela qual são aplicáveis as disposições da Lei n. 9.784/99; 



    7. Nesse contexto, após melhor reflexão, entendo que não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, § 3º, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado.



    8. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei n. 9.784/99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela qual entendo que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo.



    9. Concedida a segurança para anular o ato coator por vício de legalidade e, por conseguinte, determinar que seja processado o recurso hierárquico nos termos dos arts. 56 e seguintes da Lei n. 9.784/99. (MS 17.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 01/10/2019, destaques meus).



    Assim, deve ser anulada a decisão de inadmissão do recurso administrativo, por vício de legalidade, porquanto não se coaduna com a legislação de regência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente